Tribunal: TJBA
Processo: 8024328-71.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024328-71.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FERNANDO XAVIER DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA E NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO RENAME. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM - “Transtorno de Retina (CID H 36.0) ocasionado por Edema Macular Diabético, em olho direito, necessitando, com urgência, das aplicações intravítreas de qualquer uma das substâncias em questão, quais sejam, ranibizumabe ou aflibercepte (Lucentis® ou Eylia®)”, CONFORME LAUDO MÉDICO EXIBIDO. DIREITO À SAÚDE. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. DIREITO A SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. ART. 23, II, DA CF. NECESSIDADE URGENTE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SOB PENA DE PERDA DE VISÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO DE RISCO. SOPESAMENTO DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS E ECONÔMICAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRESENÇA DO PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS EM FAVOR DO AGRAVANTE. INSURGÊNCIA MOTIVADA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8024328-71.2022.805.0000, da Comarca de CANDEIAS, sendo agravante FERNANDO XAVIER DOS SANTOS e, Agravados ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE CANDEIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento. Sala das Sessões, de de 2022 Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau Procurador de Justiça